Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700683-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIMED COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIMED COMERCIAL LTDA contra decisão (ID 219086029) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de D SANTOS DROGARIA – ME e DANIELA SANTOS, acolheu a impugnação à penhora e determinou a restituição à executada da quantia de R$ 6.169,22, bloqueada vai Sisbajud. Renato Angelo Verdiani e Helio Alonso Filho comunicam que renunciam os poderes outorgados, por meio de subestabelecimento, para atuação no processo. Com isso, pedem a atualização nos autos com a exclusão de seus nomes do rol de procuradores (ID 68885872). É o relatório. Decido. O advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. No entanto, tal comunicação é dispensada quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia (art. 12, §2o, do CPC) No caso, os requerentes apresentam procuração que informa que a agravante continua representada por Aline Valéria Luiz Gimenes, Joilson Cleiton Junior e Isabella Lopes Pita (ID 68885873). Portanto, defiro a alteração do rol de advogados que representam a agravante SERVIMED COMERCIAL LTDA para que sejam excluídos Renato Angelo Verdiani e Helio Alonso Filho; mantida Aline Valéria Luiz Gimenes e incluídos Joilson Cleiton Junior (OAB/SP 423917) e Isabella Lopes Pita (OAB/SP 518.363), nos termos da procuração apresentada (ID 68885873). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator